Tribunal: TJMT
Processo: 1005074-36.2019.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005074-36.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLSON ROBERTO DE SOUZA - CPF: 390.554.699-04 (APELADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), W. ROBERTO DE SOUZA - CNPJ: 21.821.839/0001-60 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), SANDRA REGINA SOUZA LAUREANO - CPF: 131.798.258-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LUBE AUTOCENTER LTDA - CNPJ: 24.201.427/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA VERIFICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 28, §2º, DA LEI Nº 10.931/2004. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS EXECUTADOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a ausência de liquidez do título apresentado e determinando a extinção do processo executivo. A decisão também manteve o deferimento da gratuidade judiciária e fixou honorários em desfavor da parte exequente.

II. Questão em discussão

2.A controvérsia envolve:

(i) a subsistência da gratuidade judiciária deferida aos embargantes, diante dos indícios de capacidade financeira;

(ii) a suficiência da documentação apresentada para conferir liquidez à cédula de crédito bancário;

(iii) os efeitos subjetivos da sentença de extinção em relação aos demais coobrigados que não embargaram.

III. Razões de decidir

3.O conjunto probatório não permite afastar a presunção legal de hipossuficiência. Capital social contábil, veículos de baixo valor e saldo modesto em conta vinculada não demonstram capacidade contributiva significativa. Inexistência de prova robusta que justifique a revogação do benefício.

4.A cédula de crédito bancário foi instruída com Tabela Price e planilha genérica. A ausência de discriminação precisa da evolução do débito, dos encargos incidentes e da trajetória da inadimplência impede aferição do quantum devido, comprometendo a liquidez do título.

5.A planilha apresentada não especifica parcelas inadimplidas, forma de atualização, datas de mora, nem os percentuais aplicados, em desconformidade com o art. 28, §2º, da L. nº 10.931/2004. Não se trata de excesso de formalismo, mas de requisito para garantia do contraditório e da ampla defesa.

6.Reconhecida a inexigibilidade do título, a extinção da execução alcança todos os executados, inclusive os que não embargaram, nos termos do art. 899, §2º, do CC/2002, por ausência de título hábil à cobrança de qualquer dos coobrigados.

7.A extinção do feito não impede o ajuizamento de nova demanda, desde que adequadamente instruída ou precedida de cognição para apuração do débito.

IV. Dispositivo e tese

8.Apelação Cível não provida. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 17% do valor da causa, com base no art. 85, §11, do CPC e no Tema 1.059 do STJ.

Tese de julgamento:

“1. A cédula de crédito bancário deve ser acompanhada de documentação capaz de demonstrar, de forma clara e objetiva, a composição do débito executado, sob pena de inaptidão para aparelhar execução.
2. A ausência de liquidez do título executivo extrajudicial impede o prosseguimento da execução em relação a todos os coobrigados, ainda que inertes.
3. A gratuidade judiciária somente pode ser revogada mediante prova inequívoca de capacidade financeira, o que não se verifica com a simples existência de capital contábil ou bens de pequeno valor.”

Dispositivos relevantes citados:
L. nº 10.931/2004, art. 28, §2º; CC/2002, art. 899, §2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.059, STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Sicoob Credisul
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou procedente a pretensão deduzida por
Willson Roberto de Souza
e
W. Roberto de Souza – ME
nos Embargos à Execução, julgando, por conseguinte, extinta a execução n.º 1001810-11.2019.8.11.0045, lastreada na CCB nº 473042.

Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor dado à causa.

A apelante alega, preliminarmente, que a sentença padece de nulidade processual, por não haver esclarecido o destino dos demais coexecutados que não opuseram embargos, a saber: SANDRA REGINA SOUZA LAUREANO (avalista) e LUCAS LUBE AUTOCENTER LTDA (avalista).

Aduz que a execução foi ajuizada contra múltiplos devedores, pessoa jurídica, pessoa física e seus respectivos avalistas, sendo que apenas dois deles (os ora embargantes) apresentaram defesa, de modo que a extinção genérica da execução, sem qualquer delimitação subjetiva, teria alcançado devedores inertes, o que, segundo sustenta, impede que o credor busque a satisfação do crédito.

Argumenta, ainda, que a sentença colide com decisão judicial anteriormente proferida em processo de idêntico objeto e mesmas partes, o que exige uniformização da jurisprudência e preservação da segurança jurídica.

No mérito, sustenta que a execução foi corretamente instruída, mediante apresentação da Cédula de Crédito Bancário acompanhada de planilha de cálculo elaborada segundo a Tabela Price e demonstrativo de débito, sendo desnecessária a juntada de extratos bancários, conforme orientação jurisprudencial pacificada nos Tribunais Superiores. Assim, entende que a sentença afronta os princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica, isonomia processual e previsibilidade decisória.

Ao final, requer: (i) o provimento do recurso, para julgar improcedentes os embargos à execução, reconhecendo-se a validade do título executivo extrajudicial; (ii) alternativamente, que seja declarado o prosseguimento da execução em face dos demais executados que não opuseram embargos, com delimitação expressa quanto aos efeitos subjetivos da sentença; (iii) a condenação dos apelados ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

Aduz que a concessão indevida de gratuidade de justiça, sem comprovação adequada, contraria exigências legais e jurisprudenciais, especialmente em razão do patrimônio significativo dos apelados.

Intimados na origem para apresentação de contrarrazões, com registro de ciência em 16/09/2025, os apelados quedaram-se inertes, não apresentando resposta recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

1. Da preliminar – Impugnação à concessão da gratuidade da justiça

A apelante insurge-se contra a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária aos embargantes, sob o argumento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, destacando, para tanto, a existência de capital social no valor de R$ 50.000,00, a titularidade de duas motocicletas avaliadas em R$ 3.000,00 e R$ 5.500,00, bem como a existência de conta capital na própria cooperativa no montante de R$ 1.540,44.

No entanto, os fundamentos apresentados não são suficientes para infirmar o deferimento do benefício. Com efeito, o capital social registrado em nome da pessoa jurídica embargante representa valor meramente contábil e estático, sem indicar, por si só, a existência de disponibilidade financeira líquida e imediata. Ademais, a presença de bens móveis de reduzido valor, presumivelmente destinados ao exercício de atividade laboral ou à subsistência pessoal e familiar, não afasta, de modo automático, a presunção legal de hipossuficiência.

No que se refere ao valor existente em conta capital, o montante de R$ 1.540,44 também se revela insuficiente para demonstrar capacidade contributiva significativa, não se prestando a infirmar a alegação de vulnerabilidade econômica dos embargantes.

Importa ressaltar que a documentação encartada aos autos, notadamente as restrições em órgãos de proteção ao crédito, reforça o quadro de dificuldade financeira enfrentado pelos apelados, quadro esse que legitima, de modo suficiente, a concessão da gratuidade da justiça.

Por fim, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ônus que, no caso concreto, não foi devidamente cumprido pela parte impugnante.

Diante de tais elementos, rejeito a preliminar de revogação da gratuidade judiciária, mantendo-se incólume a decisão que concedeu o benefício aos embargantes, ora apelados.

2.Do mérito

A controvérsia reside na análise da liquidez e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 473042, que fundamenta a Execução de Título Extrajudicial n.º 1001810-11.2019.8.11.0045, ajuizada pela cooperativa apelante.

A Lei nº 10.931/2004, ao instituir a Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, estabeleceu, em seu art. 28, §2º, requisitos específicos e objetivos para sua exequibilidade, notadamente quanto à demonstração da evolução do débito e de sua composição, de forma clara, precisa e inteligível, apta a conferir liquidez ao título.

Nos termos do referido dispositivo, a liquidez da obrigação representada pela CCB depende da comprovação documental da dívida apurada conforme as cláusulas contratuais pactuadas, mediante apresentação, pelo credor, de planilha de cálculo ou demonstrativo do débito que possibilite ao devedor e ao juízo verificar a trajetória da obrigação, os encargos aplicados e a formação do valor final executado.

Nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004, a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, como título executivo extrajudicial, depende da apresentação de documentos que demonstrem de forma clara e precisa a evolução do débito, com discriminação do valor principal, encargos contratuais, juros, penalidades e demais componentes do montante exigido, de modo a permitir verificação objetiva do quantum debeatur.

No caso, a cooperativa apelante instruiu a execução com a Cédula de Crédito Bancário n.º 473042, emitida em 30 de maio de 2018, no valor de R$ 15.490,55, acompanhada de simulação pela Tabela Price e de um demonstrativo genérico de cálculo. Contudo, tais documentos, em sua forma e conteúdo, não atendem aos requisitos legais para aferição da liquidez do título executivo, nos moldes exigidos pelo art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004.

A denominada Tabela Price apresentada pela apelante consiste em mera projeção teórica do cronograma de amortização inicialmente pactuado, com indicação do número das parcelas, datas de vencimento, valores nominais, encargos contratuais e saldo devedor estimado. Todavia, não evidencia a dinâmica concreta da inadimplência, pois não especifica quais parcelas foram efetivamente inadimplidas, as datas em que ocorreram os atrasos, a forma de evolução do saldo devedor em razão da mora, tampouco a aplicação dos encargos contratuais sobre as quantias vencidas e não pagas.

O demonstrativo de cálculos apresentado limita-se a indicar dois valores globais: juros moratórios (R$ 638,92) e juros remuneratórios (R$ 12.536,32), sem qualquer discriminação metodológica. Não se revela, no documento, quais parcelas foram consideradas para a base de cálculo, quais percentuais foram aplicados, a data de início da mora, tampouco se os índices aplicados guardam correspondência com as cláusulas contratuais pactuadas.

É certo que, para operações com parcelas fixas, como a que ora se examina, a legislação não exige a juntada de extratos bancários. Contudo, a planilha substitutiva deve ser suficiente para demonstrar a formação da dívida e a evolução do saldo devedor, de maneira clara, precisa e aritmeticamente verificável, o que manifestamente não ocorre nos autos.

Cumpre assinalar que tal exigência não se traduz em rigorismo formal ou excesso de tecnicismo processual, mas sim em instrumento de efetivação do contraditório e da ampla defesa, permitindo que o executado compreenda e, se for o caso, impugne os valores que lhe são cobrados. A ausência de clareza no demonstrativo compromete a higidez da execução, tornando inviável o exercício pleno do direito de defesa.

A sentença recorrida, ao reconhecer a iliquidez do título e extinguir a execução, limitou-se a aplicar corretamente o comando legal previsto no art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004, sem exigir documentos além dos previstos em lei. A insuficiência da documentação apresentada impediu o reconhecimento da liquidez e, por conseguinte, da exequibilidade da obrigação.

Competia à cooperativa exequente o ônus de instruir adequadamente a inicial executiva, com documentação apta a demonstrar o valor exato da obrigação executada. Ao não fazê-lo, assumiu o risco processual de ver sua pretensão rejeitada por ausência de pressuposto legal essencial, qual seja, a liquidez do título executivo extrajudicial.

Dessa forma, não há reparo a ser feito na conclusão do juízo de origem, devendo ser mantido o reconhecimento da iliquidez e, por conseguinte, da inexigibilidade do título apresentado.

No que se refere à alegação da apelante quanto à possibilidade de prosseguimento da execução em face dos coobrigados que não embargaram, tampouco lhe assiste razão.

A sentença ora recorrida reconheceu a inidoneidade do título executivo, não por vícios subjetivos vinculados exclusivamente aos embargantes, mas sim em razão da ausência de liquidez do instrumento apresentado, circunstância que compromete sua aptidão para aparelhar qualquer execução, inclusive contra os demais coobrigados solidários, como os avalistas.

A pretensão da apelante de ver mantida a execução contra os avalistas, mesmo reconhecida a iliquidez do título, esbarra em contradição lógica insuperável. Se o juízo concluiu que não é possível determinar quanto é devido com base no título apresentado, essa impossibilidade vale para todos os obrigados indistintamente. Não há como executar valor indeterminado contra o devedor principal e, simultaneamente, pretender executar esse mesmo valor indeterminado contra os avalistas. A iliquidez impede a própria determinação do
quantum debeatur
, seja em relação a quem for.

Importante consignar que reconhecer a extinção da execução em relação a todos os executados não implica negar o direito de crédito da cooperativa, mas apenas reconhecer que o instrumento apresentado não é adequado para a via executiva. A credora pode, munindo-se de documentação que efetivamente confira liquidez ao título, propor nova execução com base em título válido, ou valer-se de ação de conhecimento para, através de procedimento com cognição plena, apurar o valor efetivamente devido e constituir título executivo judicial.

Assim, mantido o fundamento da sentença recorrida quanto ao reconhecimento de iliquidez e inexigibilidade do título, impõe-se a extinção da execução em relação a todos os executados, embargantes ou não, por força do disposto no artigo 899, parágrafo segundo, do Código Civil.

Diante do exposto,
nego provimento
à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro
os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da causa, nos termos do §11, art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025